Tribunal: STF
Processo: RE 72693
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-17
Data de publicação: 1973-08-17

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (DEC. LEI N. 4.597, DE 19.8.42, ART. 3).
COM A PARALISAÇÃO DA CAUSA EVIDENCIADA PELAS DATAS DOS TERMOS DE
INICIO E FIM DO HIATO DE MAIS DE 2 ANOS E MEIO, ALÉM DA PROPRIA
CONFISSAO DO AUTOR DE QUE, NESSE PERIODO, FICOU INERTE NA
PERSPECTIVA DE ACORDO AMIGÁVEL, NENHUMA OUTRA PROVA E NECESSARIA
PARA QUE SE RECONHECA DE PLENO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE A PEDIDO
DO RÉU, NOS TERMOS DO DEC.LEI 4.597, ART. 3.